Tribunal: TJDFT
Processo: 0704913-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ATOS INFRACIONAIS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, os atos infracionais praticados na menoridade servem como parâmetro para análise da dedicação do réu a atividades criminosas com habitualidade, justificando o afastamento do benefício da diminuição da pena previsto no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06. No caso, o réu registra várias passagens pela Vara da Infância e da Juventude por atos infracionais graves, inclusive tráfico de entorpecentes.
2. Se a pena aplicada é superior a 04 (quatro) anos, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
3. Recurso conhecido e desprovido.